Tribunal: TJDFT
Processo: 0704273-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. BEM OBJETO DE INVENTÁRIO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO POR APENAS UM DOS SUCESSORES. IMPOSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA. SITUAÇÃO INVOCADA PELO ADQUIRENTE PARA A DISSOLUÇÃO DO PACTO. INADMISSIBILIDADE. INEQUÍVOCO CONHECIMENTO ANTERIOR A RESPEITO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. POSTURA MANIFESTAMENTE CONTRADITÓRIA. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RETORNO AO STATUS QUO. PAGAMENTO DE VALOR MENSAL EM RAZÃO DA OCUPAÇÃO TOTAL DO BEM. VALOR DEVIDO EM PERCENTUAL CORRESPONDENTE À INTEGRALIDADE DO IMÓVEL. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A necessidade da prova requerida fica adstrita ao livre convencimento motivado do julgador, de sorte que o indeferimento da produção de determinado elemento de convicção, caso considerada despicienda ao desate da controvérsia, não configura nulidade por cerceamento de defesa, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil. O pedido de dissolução contratual, apresentado pelo adquirente com base na suposta irregularidade na negociação travada, notadamente em razão de a procuração outorgada ao alienante ter sido formalizada por apenas um dos sucessores, caracteriza a adoção de postura contraditória, na medida em que, consoante os elementos de prova coligidos nos autos, este possuía inequívoco conhecimento a respeito da situação ora invocada. A vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) é decorrente do princípio da boa-fé objetiva e visa impedir que uma das partes, após ter gerado uma expectativa na outra, aja de forma incoerente com a conduta anterior. Ante a decretação da resolução do contrato de compra e venda do imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, deve este arcar com indenização pelo período em que ocupou, com exclusividade, a inteireza do imóvel negociado, a qual deve ter por referencial a totalidade do bem, sob pena de violação ao artigo 884, do Código Civil, que versa sobre a vedação ao enriquecimento sem causa. Reformada parcialmente a sentença, necessária a redistribuição dos ônus da sucumbência. Em observância ao princípio da causalidade, a parte adquirente deve responder pelas despesas processuais e honorários advocatícios devidos tanto na ação principal quanto na demanda reconvencional.